Tribunal: TJDFT
Processo: 0745082-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745082-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAL DA LIBERDADE AGRAVADO: JAQUELINE R CARVALHO CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAL DA LIBERDADE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras pela qual, em ação de obrigação de fazer, indeferido o pedido de tutela de urgência, decisão no seguinte teor: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência peliteada no id.242738210. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados no que diz respeito ao inadimplemento contratual, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. No mais, promova a citação da ré no endereço indicado no id.244767948.” - ID 250453096, pp. 1/2, autos de origem n. 0712949-12.2025.8.07.0020. Nas razões, o condomínio narra: “O condomínio Agravante e a Agravada firmaram, em 12/04/2024, o Contrato de Serviço (id. 239675820), cujo objeto consistia na limpeza, preparação e pintura externa da fachada bem como dos seus pilotis. No presente caso há manifesta má prestação dos serviços contratados, com a consequente verificação de defeitos na pintura realizada, com a formação de bolhas sob a película da tinta e descascamento. Há laudo técnico nos autos de origem que comprovam a falha da prestação de serviços. Houve a tentativa de solução de forma extrajudicial, com a determinação para que a empresa cumprisse com cláusula contratual que prevê a correção de falhas pela prestadora de serviços, em virtude da garantia de 36 (trinta e seis) meses. Contudo, mesmo em contato com a Agravada e com o envio de notificação extrajudicial por duas vezes, não houve resposta da empresa de forma satisfatória. Tampouco houve qualquer providência concreta no sentido de serem iniciados os reparos exigidos contratualmente. Diante da inércia da empresa Agravada, o condomínio Agravante reteve a última parcela contratual devida, em observância ao garantido no contrato firmado entre as partes, especificamente no Parágrafo Terceiro da Cláusula 16a do contrato, bem como ajuizou Ação de Obrigação de fazer para que a empresa Agravada cumpra com o firmado em contrato, sob pena da conversão em perdas e danos. O Condomínio postulou pelo deferimento de depósito judicial das parcelas vincendas. Porém, no curso processual, a empresa Agravada realizou o protesto, de forma indevida e temerária, de título referente a parcela do contrato, parcela esta retida pelo Condomínio Agravante, de forma legítima, ante a má execução da prestação dos serviços e ausência de respostas da empresa demandada. A atitude da empresa fez com que o condomínio Agravante requeresse a concessão de tutela de urgência (id. 243091766) para: a) determinar a sustação imediata do protesto do título já realizado e b) determinar que a Ré se abstenha de efetuar novos protestos dos valores retidos pela parte Agravante. O Juízo a quo, contudo, proferiu a r. Decisão Interlocutória (id. 250453096) que indeferiu a tutela provisória de urgência ( )” - ID 77345117, pp. 4/5. Sustenta que “A probabilidade do direito reside na manifesta ilegitimidade do protesto e da cobrança do valor retido. ( ) Conforme informado alhures, há no contrato firmado pelas partes, cláusula que prevê a retenção de valores em caso de descumprimento da obrigação.” - ID 77345117, p. 6. Alega que “O protesto gera danos ao Condomínio Agravante, prejudica sua imagem no mercado, compromete a administração financeira e expõe a coletividade condominial a restrições injustificáveis, o que demanda a urgência da medida.” - ID 77345117, p. 7. Diz que “o perigo de dano é evidente e inerente à própria natureza do ato de protesto, que é um ato de publicidade com grave potencial de macular a reputação creditícia da parte Agravante.” - ID 77345117, p. 9. Com relação ao pedido de tutela provisória recursal, consigna que: “Diante da urgência e da demonstração da probabilidade do direito, requer o Condomínio Agravante que Vossa Excelência, a concessão do EFEITO ATIVO do presente Agravo de Instrumento para, de imediato, reformar a decisão agravada e DEFIRA A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada, determinando: 1. A expedição de OFÍCIO ao Cartório de Protesto de Taguatinga/DF, para que se proceda à SUSTAÇÃO do protesto de título no 005, com protocolo no 5324360 (id. 243091767), lavrado contra o condomínio Agravante. 2. Que a Agravada seja intimada a se ABSTER de levar a protesto quaisquer outros títulos ou valores relacionados à quantia retida pela parte Agravante, no âmbito do Contrato de Serviço, sob pena de imposição de multa diária (astreintes), a ser arbitrada por este e. Tribunal.” - ID 77345117, p. 10. Ao final, requer: “Diante do exposto, a Agravante requer a Vossa Excelência: a) O recebimento e processamento do presente recurso. b) A concessão do EFEITO ATIVO para determinar a sustação do protesto existente e a abstenção de novos protestos pela Agravada, nos termos do item III. c) A intimação da Agravada para, querendo, apresente suas contrarrazões, no prazo legal. d) Ao final, o CONHECIMENTO e PROVIMENTO integral do presente Agravo de Instrumento, confirmando a tutela recursal concedida, para reformar a decisão a quo e conceder definitivamente a tutela de urgência pleiteada na inicial.” - ID 77345117, p. 11. Preparo recolhido (ID 77345760). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual indeferida a tutela de urgência. O condomínio agravante intenta, nesta sede, a antecipação da tutela recursal para determinar, desde logo, a sustação do protesto existente, bem como a abstenção de eventuais novos protestos pela agravada JAQUELINE R CARVALHO CONSTRUCOES LTDA. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. O indeferimento do pedido de tutela via decisão agravada teve por fundamento a não satisfação dos requisitos legais do art. 300 do CPC, definida especificamente a necessidade de dilação probatória a ser produzida no curso da lide. O protesto realizado pela agravada decorre do não pagamento confesso pelo agravante: “Diante da inércia da empresa Agravada, o condomínio Agravante reteve a última parcela contratual devida, em observância ao garantido no contrato firmado entre as partes, especificamente no Parágrafo Terceiro da Cláusula 16a do contrato” - ID 77345117, p. 5. De fato, aferição de eventual inadimplemento contratual por parte da agravada (má prestação dos serviços contratados e recusa em corrigir as falhas) depende de dilação probatória para se poder aferir a alegada irregularidade do protesto, razão de não se poder reconhecer a probabilidade do direito do agravante. E embora os alegados problemas afirmadamente identificados na pintura, especialmente bolhas e descascamento, sejam indicativos de falhas na execução dos serviços, a conclusão da responsabilidade pelos alegados defeitos exige o contraditório. E de tudo isto decorre a conclusão de que inviável, neste momento processual, definir incorreção na efetivação do protesto realizado nos termos do que definido pelo contrato de prestação de serviços de ID 239675820, notadamente, em suas cláusulas 5a, 6a e 16a: “CLÁUSULA 5a. - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA São obrigações da CONTRATADA: [...] 5.4. Refazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes de culpa comprovada e exclusiva da CONTRATADA; Cláusula 6a. A CONTRATADA, após a entrega efetiva da obra e sua respectiva aprovação, pelo contratante, dá como garantia de seus trabalhos, o lapso temporal de 36 (trinta e seis) meses, visto que os prazos de garantia para pintura predial podem variar, mas geralmente estão entre 3 e 5 anos. No entanto, é importante lembrar que a garantia pode variar conforme as condições climáticas e ambientais da região, bem como com a manutenção realizada no imóvel após a pintura. Parágrafo único. Verificando-se tais prejuízos a CONTRATADA efetuará os concertos necessários às suas expensas, ou ressarcirá a CONTRATANTE no valor equivalente. Cláusula 16a. [...] Parágrafo Primeiro. Caso o trabalho não seja efetuado, o pagamento ficará retido, salvo se ocorrerem motivos alheios à vontade de ambas as partes. [...] Parágrafo Terceiro. A CONTRATANTE poderá reter, total ou parcialmente, qualquer parcela mensal que exista fato impeditivo para seu pagamento, como a má execução do serviço, falta de comprovação ou de documento de obrigação exigida por lei ou por este instrumento contratual.”- ID 239675820, autos de origem Ademais, não houve o depósito do valor da dívida (parcelas não pagas) para efeito da sustação do protesto, conforme tese firmada em julgamento do Tema 902 do Superior Tribunal de Justiça: Tema 902/STJ: “A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.” (REsp n. 1.340.236/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 26/10/2015.) A esse respeito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. PERIGO DE DANO. INEXISTENTE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 902 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DES PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela Autoras contra decisão proferida em ação de restituição de quantia certa c/c indenização por danos morais, obrigação de fazer e tutela de urgência, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do protesto de título de crédito contra si lavrado a requerimento do Réu, ora Agravado. II. Questão em discussão 2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise do cabimento de tutela provisória de urgência para suspender o protesto de título de crédito lavrado contra a Agravante Autora a requerimento do Réu, ora Agravado. III. Razões de decidir 3. A concessão de tutela de urgência será concedida quando cumpridos os requisitos da presença de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. A decisão agravada indeferiu a tutela provisória de urgência sob o fundamento de que “dos documentos juntados na inicial, que não houve notificação extrajudicial da ré acerca de eventual rescisão e contratação com outra empresa, diante do inadimplemento narrado. Ainda, verifica-se que o processo de execução correu à revelia da autora e o protesto data de setembro de 2022, sem qualquer impugnação até então.”. 5. No caso em análise, o protesto pela Agravada Ré é devido em face do inadimplemento contratual confessado e comprovado pela própria Agravante na petição inicial de origem. Não se vislumbra, assim, a probabilidade do direito vindicado pelas Agravantes Autoras. Quanto ao perigo de dano, as Autoras não demonstraram concretamente os efeitos negativos do protesto ou a urgência de sua suspensão, sobretudo porque ele se encontra ativo desde 11/10/2022, portanto, há quase 3 (três) anos. 6. Para a finalidade de sustar os efeitos do protesto, caberia às Agravantes Autoras depositar caução idônea, como determina a tese firmada em sede de julgamento de recursos repetitivos no Tema 902 do Superior Tribunal de Justiça, que determina o prévio oferecimento de contracautela pelo devedor para a concessão da tutela de urgência de sustação de protesto de título. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A concessão de tutela provisória de urgência para suspender o protesto de título de crédito exige a presença da probabilidade de direito, perigo de demora ou risco ao resultado útil do processo, e o depósito prévio de contracautela.”. ______________________ Dispositivos relevantes citados: artigo 300 do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 902. (Acórdão 2033933, 0707940-32.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA – INADIMPLEMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS PROTESTOS – IMPOSSIBILIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE DE CONTRACAUTELA – DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Na hipótese, a pretensão de suspensão liminar dos protestos postos “sub judice” não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto à existência da prestação dos serviços correspondentes e respectivos débitos. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo (Tema 902), fixou a tese de que "a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado", desde que a garantia seja idônea e para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1794139, 0740169-16.2023.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJe: 12/12/2023.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO. SUSPENSÃO DE PROTESTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES. ART. 300 CPC/2015. AUSÊNCIA. CONTRATO. PACTA SUNT SERVANDA. TESE DE INADIMPLEMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. A tese de inadimplemento contratual só é possível de ser demonstrada após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. A cognição exauriente é necessária para que as circunstâncias sejam devidamente esclarecidas. 4. Neste juízo de cognição sumária, essa providência é imprescindível antes da adoção de qualquer medida que suspenda os efeitos do eventual inadimplemento imputado à parte autora. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Ausentes elementos probatórios idôneos e robustos, afasta-se o alegado risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1630341, 0721842-57.2022.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJe: 28/10/2022.) Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora